Tribunal: TJBA
Processo: 8074183-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074183-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES

AGRAVADO: FACCHINI S/A

Advogado(s)
:
BRUNO RAMPIM CASSIMIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Na hipótese vertente, não há omissão a ser sanada.

4 – O Acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à impossibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade diante da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória.

5 – A embargante insiste na tese de que a discussão sobre a liquidez e exigibilidade do título poderia ser examinada de ofício pelo magistrado, invocando a Súmula 393 do STJ. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser examinada sem necessidade de prova adicional, o que não ocorre quando se impugna a correção dos cálculos, a composição do débito ou encargos incidentes.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

7 – Nestas condições, não há omissão mas sim pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

8 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8074183-48.2024.8.05.0000, embargante E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e embargado FACCHINI S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III